Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE PATENTE. EXPLORAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. CARTA-PATENTE. DEPÓSITO. EXPECTATIVA DE DIREITO. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE. DIREITO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. Deve-se conhecer da apelação quando for possível visualizar a linha de confronto entre a sentença e as razões do recurso.
3. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal e supressão de instância.
4. A titularidade do direito de patente e, como consequência, a proteção legal a ele conferida somente surgem com o deferimento do pedido e posterior concessão da carta-patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) após processo administrativo. O depositante possui mera expectativa de direito ao longo da tramitação do processo.
5. A proteção patentária produz seus efeitos desde o momento do depósito. Seu titular pode obter de forma retroativa indenização pela exploração indevida ocorrida anteriormente, uma vez concedida a patente.
6. A multa cominatória possui relação direta com o direito material da parte, que é reconhecido após juízo de cognição exauriente em sentença. Não há como se sustentar a sua exigibilidade pelo descumprimento de uma obrigação que, ao final do processo, se mostra indevida.
7. Apelação desprovida.